Tribunal: TJDFT
Processo: 0751007-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indébito tributário, no qual os autores requereram a restituição do valor de R$3.603,99, pagos indevidamente a título de ITBI, cujo pedido foi julgado improcedente.
2. Os autores apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, os recorrentes relataram que adquiriram imóvel pelo valor de R$ 575.000,00, mas o ente tributante desconsiderou o valor da compra e lançou o ITBI com base de cálculo no valor de R$ 695.133,10, o que gerou a diferença requerida na presente ação. Defenderam que a base de cálculo do ITBI é o valor da compra nos termos das normas que regem a matéria e qualquer divergência no valor real do imóvel ou fraude nos valores da compra deve ser comprovada pelo Distrito Federal, situações que não ocorreram no caso concreto.
4. O ITBI tem previsão no art. 156, inciso II, da Constituição Federal, in verbis: “Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”.
5. O artigo 38 do Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos. No âmbito do Distrito Federal, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que disciplina o ITBI, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
6. Caso a importância declarada pelo contribuinte (sujeito passivo) se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN (Art. 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial).
7. Nesse sentido, cita-se precedente do STJ fixando o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
8. Outro não é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão 1356487, 07017755720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356832, 07320034920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349734, 07261635820208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
9. Os recorrentes comprovaram o preço do imóvel conforme escritura inserida com a inicial, documento de ID n. 33160943. Desse modo, a base de cálculo deve ser aquela constante da escritura pública, uma vez que ausente qualquer justificativa da administração tributária para a não utilização dos valores dela constantes.
10. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso inominado para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a pagar aos autores a quantia de R$ 3.603,99, a título de repetição pelo pagamento indevido de ITBI, cuja correção monetária se dará pelo IPCA-E, acrescidos de juros de mora que corrigem a caderneta de poupança até novembro de 2021; a partir de dezembro de 2021, que se aplique a Taxa Selic, sem a incidência de juros, uma vez que na referida taxa os juros já estão inclusos.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão do provimento do recurso.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.